Tribunal: TJBA
Processo: 8062958-31.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062958-31.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE/EMBARGANTE: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS Advogado(s): LEONARDO DE SOUZA REIS AGRAVADO/EMBARGADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. TEMA 1122 DO STF. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 393 DO STJ. TRANSAÇÃO ADMINISTRATIVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ORIGEM. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA S.A. – URBIS, em liquidação, contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em execução fiscal, mantendo decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. A embargante alegou omissão quanto à imunidade tributária recíproca e à aplicação do Tema 1122 do STF, contradição e obscuridade na análise da prova documental referente à alegada transação administrativa, além de omissão quanto ao princípio da menor onerosidade da penhora. Requereu efeitos infringentes e prequestionamento dos dispositivos invocados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegação de imunidade tributária recíproca e a aplicação do Tema 1122 do STF; (ii) estabelecer se houve contradição ou obscuridade na análise da documentação apresentada para afastar a presunção de liquidez da CDA; e (iii) determinar se o colegiado deveria apreciar o pedido de substituição da penhora com fundamento no princípio da menor onerosidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado. 4. A tese de imunidade tributária recíproca e a invocação do Tema 1122 do STF não foram suscitadas no agravo de instrumento nem na exceção de pré-executividade, caracterizando inovação recursal inadmissível em sede de embargos de declaração. 5. A apreciação da imunidade tributária recíproca de sociedade de economia mista exige análise de requisitos fáticos complexos, como ausência de finalidade lucrativa e afetação do patrimônio às finalidades essenciais do ente estatal, circunstância incompatível com a estreita via da exceção de pré-executividade, conforme a Súmula 393 do STJ. 6. O acórdão embargado examinou expressamente a documentação referente à alegada transação administrativa e concluiu que os elementos apresentados não comprovam a suspensão da exigibilidade ou o cancelamento dos créditos tributários relativos aos exercícios executados. 7. A insuficiência de prova pré-constituída e a divergência entre os documentos administrativos impedem o afastamento da presunção de certeza e liquidez da CDA em sede de exceção de pré-executividade. 8. A insurgência relativa à substituição da penhora e à aplicação do princípio da menor onerosidade não integrou a decisão recorrida nem foi submetida ao juízo de origem, configurando inovação recursal e impedindo sua apreciação pelo tribunal. 9. O prequestionamento considera-se implicitamente realizado quando as questões jurídicas essenciais ao deslinde da controvérsia foram suficientemente debatidas no acórdão, sendo desnecessária a menção literal a cada dispositivo legal invocado. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito do julgado. 2. A suscitação inédita de imunidade tributária recíproca em embargos de declaração configura inovação recursal inadmissível. 3. A análise da imunidade tributária recíproca de sociedade de economia mista demanda dilação probatória incompatível com a exceção de pré-executividade. 4. A insuficiência de prova pré-constituída impede o afastamento da presunção de liquidez e certeza da CDA em exceção de pré-executividade. 5. O tribunal deve limitar-se às matérias efetivamente devolvidas pelo recurso, em observância ao efeito devolutivo e ao duplo grau de jurisdição. 6. O prequestionamento implícito é suficiente quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões jurídicas centrais da controvérsia. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, VI, “a”, e § 2º; CPC, arts. 805, 1.015, parágrafo único, 1.022 e 489, § 1º, IV; CTN, arts. 151, VI, 156 e 204; LEF, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.289.782, Tema 1122; STJ, Súmula 393; STJ, REsp 1.337.790/PR, Tema 578; STF, ADPF 616. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração, opostos no bojo do Agravo de Instrumento n.º 8062958-31.2024.8.05.0000, oriundos da Comarca de Salvador, sendo Embargante HABITAÇÃO E URBANIZACÃO DA BAHIA S. A, e Embargado o MUNCÍPIO DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 09